Tribunal: TJES
Processo: 5000644-03.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000644-03.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALTINA DE ASSIS VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por Altina de Assis Vieira, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta; (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável quando verificada a vulnerabilidade da parte autora, sendo critério do juiz avaliar a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações do consumidor. No caso, a condição de analfabetismo da autora justifica a inversão probatória.

4. Nos termos do art. 595 do Código Civil, a validade de contratos celebrados por pessoas analfabetas exige a observância de formalidades específicas, como assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, além de mecanismos que assegurem a compreensão do conteúdo contratual.

5. A instituição financeira não apresentou prova inequívoca da contratação, tampouco demonstrou a regularidade formal do contrato, uma vez que o instrumento contratual não foi assinado a rogo nem subscrito por testemunhas, o que torna o contrato inexistente para efeitos legais.

6. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sem amparo em contrato válido, violam direitos da personalidade e configuram dano moral, sendo cabível a indenização arbitrada em R$4.000,00, valor proporcional e razoável à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

____________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por
ALTINA DE ASSIS VIEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(i)
DECLARAR
inexistente o contrato em epígrafe e condeno o banco requerido a cancelá-lo, bem como a pagar o valor de correspondente ao dobro dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da requerente relativos ao contrato contestado nos autos, a ser apurado em liquidação de sentença, cujo período de contabilidade será do início dos descontos até a sua cessação por medida liminar. O valor a ser restituído terá correção monetária a contar do efetivo prejuízo com base no IPCA e juros de mora de acordo com a SELIC a contar da citação;

(ii)
CONDENAR
o banco requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 10877780), sustenta o apelante que o contrato foi celebrado de forma legítima e documentada, por meio de portabilidade, com assinatura eletrônica e informações fornecidas pela própria autora. Sustenta, ainda, que não houve falha na prestação de serviços ou ato ilícito praticado capaz de ensejar o dano moral configurado.

Além disso, alega que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicada, pois não se comprovou a hipossuficiência da autora ou a verossimilhança de suas alegações. Por fim, requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e pleiteia que sejam restabelecidos os pagamentos ao banco de origem, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Contrarrazões apresentadas (ID n° 10794830), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por
ALTINA DE ASSIS VIEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Em sua exordial, sustenta a autora, ora apelada, ser analfabeta e beneficiária de pensão por morte concedida pelo INSS (NB 131.334.147-6). Relata, ainda, que identificou o desconto mensal de R$ 94,70 (noventa e quatro reais e setenta centavos) em seu benefício, referente a parcelas de um suposto contrato de empréstimo consignado nº 945.126.574.000000004, cujo valor total seria de R$ 2.674,50 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Informa que desconhece a procedência deste empréstimo e que a instituição bancária jamais depositou ou lhe disponibilizou os valores referente a este empréstimo consignado.

Após a devida citação, a instituição financeira apresentou contestação, onde aduziu, em síntese, a validade da contratação, pugnando pela improcedência da ação.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:

(i)
DECLARAR
inexistente o contrato em epígrafe e condeno o banco requerido a cancelá-lo, bem como a pagar o valor de correspondente ao dobro dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da requerente relativos ao contrato contestado nos autos, a ser apurado em liquidação de sentença, cujo período de contabilidade será do início dos descontos até a sua cessação por medida liminar. O valor a ser restituído terá correção monetária a contar do efetivo prejuízo com base no IPCA e juros de mora de acordo com a SELIC a contar da citação;

(ii)
CONDENAR
o banco requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 10877780), sustenta o apelante que o contrato foi celebrado de forma legítima e documentada, por meio de portabilidade, com assinatura eletrônica e informações fornecidas pela própria autora. Sustenta, ainda, que não houve falha na prestação de serviços ou ato ilícito praticado capaz de ensejar o dano moral configurado.

Além disso, alega que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicada, pois não se comprovou a hipossuficiência da autora ou a verossimilhança de suas alegações. Por fim, requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e pleiteia que sejam restabelecidos os pagamentos ao banco de origem, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a validade do contrato de empréstimo consignado, cuja existência é negada pela autora, e à responsabilidade do banco pela devolução dos valores descontados e pelos danos morais pleiteados.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo
desprovimento do recurso
e manutenção da sentença. Explico.

Como se sabe, a
inversão do ônus da prova
, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é medida destinada a equilibrar a relação entre consumidores e fornecedores. Sobre o tema, é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que "
a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência
" (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Não obstante, tendo em vista se tratar de pessoa analfabeta, a validade da contratação exige a observância de formalidades específicas que assegurem a plena compreensão e manifestação de vontade do contratante. Assim, é imprescindível que o negócio jurídico seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

Além disso, devem ser adotados mecanismos que garantam a informação clara e acessível ao contratante sobre as cláusulas pactuadas, de modo a resguardar seus direitos e prevenir abusos, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

No caso em tela, verifico que o magistrado
a quo
determinou a inversão do ônus da prova, considerando a condição de analfabetismo da apelada, que evidencia sua vulnerabilidade na relação contratual, e a plausibilidade de sua narrativa quanto à inexistência do contrato alegado.

Deste modo, caberia à apelante o ônus de demonstrar a regularidade da contratação questionada, mediante a apresentação de prova robusta e inequívoca que atestasse a manifestação de vontade da apelada.

No entanto, não foram anexados aos autos documentos que comprovassem a celebração do contrato, tampouco foram apresentados elementos que confirmassem a existência de anuência válida e inequívoca da apelada.

Inclusive, insta destacar que o contrato de nº 945.126.574.000000004, que teria originado a operação de portabilidade alegada pela instituição financeira, não foi apresentado nos autos. Assim, tal omissão reforça a fragilidade da contratação alegada e inviabiliza o reconhecimento da legalidade da operação, corroborando com a inexistência da relação jurídica entre as partes.

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS NÃO JUNTADOS PELO BANCO DEMANDADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Em que pese ter o autor alegado e comprovado descontos por ele impugnados em sua conta corrente, bem como questionado a cobrança de juros abusivos, cobrança de taxas não autorizadas e venda casada de seguros,
o apelante não trouxe aos autos cópia dos contratos firmados com o autor, mesmo sendo intimado para tanto e invertido o ônus probatório pelo juízo de origem, o que denota o acerto da sentença guerreada.
2. O autor requereu e o Julgador do caso deferiu a exibição dos contratos firmados com o apelante, que não os apresentou, ensejando a incidência do art. 400, II, do CPC, segundo o qual “[...]o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: [...] a recusa for havida por ilegítima.” 3. Sentença mantida. (TJES - Apelação Cível nº 0002507-94.2013.8.08.0028; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITAL NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES. ASSINATURA À ROGO COM A FIRMA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional o entendimento segundo o qual, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Precedentes.
2.
Não preenchidos os requisitos de validade da contratação, eis que não há assinatura a rogo de terceiro de sua confiança, tampouco a assinatura de duas testemunhas.
3. Danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana. 4. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 5. Considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que a suposta contratação se deu em período posterior. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000091-07.2023.8.08.0032; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.09.2024)

Nesse sentido, a instituição financeira apelante não comprovou a celebração do contrato, nem que este atendeu aos requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil, especialmente no que tange à formalidade necessária para contratação envolvendo pessoa analfabeta. Assim, a nulidade do contrato objeto da lide é medida que se impõe, razão pela qual acompanho integralmente o entendimento adotado pelo magistrado de origem.

Por sua vez, considerando a inexistência de contratação válida e os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, resta configurada a violação a direitos de sua personalidade e caracteriza hipótese de cabimento de condenação em danos morais.

No que tange ao valor arbitrado de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização moral, entendo que se mostra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, encontra-se alinhado com os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, nos quais se busca harmonizar o caráter punitivo e pedagógico da condenação com a extensão do dano causado, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação.
5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. (TJES - Apelação Cível nº 0000105-19.2021.8.08.0009; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e a validade do contrato, mormente de empréstimo bancário, firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas.. O Contrato não foi assinado a rogo por terceiro, devendo ser declarado nulo. 2. Não há se falar na repetição de indébito em relação ao contrato reconhecido e liquidado pela requerente, mantendo-se apenas comando de repetição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato declarado nulo, desde o seu nascedouro, deduzido o valor creditado em favor da parte autora, e mantendo a liquidação do contrato anteriormente avençado, desde 16.11.2016.
3. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, houve reconhecimento de violações ao consumidor, como a nulidade absoluta da avença em decorrência da falta de informações claras àquele que tem maior dificuldade de compreensão, assim como a tentativa de resolver o problema narrado mediante auxílio do Procon local, e ainda, a existência de descontos na conta bancária da apelada, onde a mesma recebe seus parcos proventos, restando configurados os elementos da responsabilidade civil e do dano moral, cujo montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, sem proporcionar enriquecimento ilícito da parte.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0005765-96.2019.8.08.0030; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 31.05.2023)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do §11º, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar